Tribunal: TJSP
Processo: 2242961-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – gratuidade da justiça – Pretensão da recorrente de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça – Hipótese em que é necessário oportunizar à agravante a apresentação de novos documentos que possam comprovar os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça postulada – Violação ao art. 99, §2o, do CPC – Necessidade de propiciar à agravante que demonstre a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – gratuidade da justiça – Pretensão da recorrente de que lhe seja deferida a gratuidade da justiça – Hipótese em que é necessário oportunizar à agravante a apresentação de novos documentos que possam comprovar os requisitos para o deferimento da gratuidade da justiça postulada – Violação ao art. 99, §2o, do CPC – Necessidade de propiciar à agravante que demonstre a alegada hipossuficiência econômica – Nulidade da decisão recorrida – RECURSO CONHECIDO PARA, NA PROFUNDIDADE DA MATÉRIA DEVOLVIDA, SER ANULADA A DECISÃO AGRAVADA NESSA PARTE, DE OFÍCIO, POR "ERROR IN PROCEDENDO" (MÁ APLICAÇÃO DA LEI PROCESSUAL).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PEDIDO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROCON – RESPOSTA DA RÉ - Pretensão de reforma da decisão que determinou a necessidade de notificação da ré para a obtenção dos documentos – Cabimento – Hipótese em que houve válida notificação da ré por meio de procedimento administrativo, via PROCON – Ré que já apresentou resposta ao pedido da autora formulado junto ao Procon – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.